Tribunal: STF
Processo: HC 248219
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. FALSIFICAÇÃO E USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO E IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS PELA REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 29.10.2024, por Ademilson Alves de Brito, advogado, em benefício de Felipe Cesar de Abreu, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.5.2023, não conheceu o Habeas Corpus n. 816.100/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado e condenado às penas de dois anos de reclusão e pagamento de dez dias-multa pela prática das condutas previstas nos art. 297 e 304 do Código Penal (falsificação e uso de documento público falso).



    3. O Ministério Público de São Paulo interpôs recurso de apelação, tendo sido provido pela Décima Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal paulista, para majorar a pena imposta ao paciente, fixando-a em dois anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de onze dias-multa, afastada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Esta a ementa do julgado:



    “APELAÇÃO. Uso de documento público falso. Recurso do Ministério Público. Pretensão ministerial de aumento da pena, em razão da maior gravidade da conduta do acusado. Possibilidade. Delito praticado para ocultar a condição de foragido do acusado. Pleito de fixação de regime inicial semiaberto e afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Possibilidade. Réu reincidente e foragido. Aplicação de penas alternativas que não se mostra socialmente recomendável. Recurso provido” (e-doc. 3).



    4. Alegando atipicidade da conduta imposta ao paciente, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 816.100/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 18.5.2023, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu da impetração, sob os seguintes fundamentos:



    “Esta Corte – HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 – e o Supremo Tribunal Federal – AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 –, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, 
impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    Passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício.



    Inicialmente cumpre ressaltar que, em que pesem os esforços da defesa, verifica-se que os pleitos de reconhecimento da atipicidade da conduta e da restituição do prazo para a interposição do recurso especial, ante o alegado cerceamento de defesa, não foram objeto de cognição pela Corte de origem, o que obsta o exame de tais matérias por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de incidir em 
indevida supressão de instância e em violação da competência constitucionalmente definida para esta Corte.



    A fim de corroborar tal conclusão, trago à baila os seguintes precedentes:



    (...)



    Por outro lado, para permitir a análise dos critérios utilizados na dosimetria da pena, faz-se necessário expor excertos do acórdão ora impugnado:



    (...)



    A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório.



    In casu, verifica-se que a pena-base do paciente foi exasperada pela Corte Estadual em razão da culpabilidade do agente. Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. In casu, o fato de o paciente ter apresentado o documento falsificado para o fim de ocultar sua condição de foragido, eis que condenado anteriormente pelo delito de tráfico permite, a toda evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior.



    Neste sentido, trago à colação os seguintes julgados desta Corte:



    (...)



    Quanto ao regime, de acordo com a Súmula 440/STJ, ‘fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito’.



    De igual modo, as Súmulas 718 e 719/STF, prelecionam, respectivamente, que ‘a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada’ e ‘a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea’.



    No caso dos autos, a Corte Estadual estabeleceu a pena-base acima do mínimo legal, por ter sido desfavoravelmente valorada circunstância do art. 59 do Código Penal, o que, por si só, permite a fixação de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum de reprimenda imposta ao réu, a teor do disposto no art. 33, § 3º, do CP.



    Outrossim, em pese tenha sido imposta reprimenda inferior a 
4 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente e com circunstância judicial desfavoravelmente valorada, conclui-se que a fixação ao paciente do regime prisional semiaberto se mostra benéfica, na hipótese, eis que cabível, a teor do art. 33, § 2º, ’b’, do Código Penal e da Súmula 269/STJ, o regime prisional mais gravoso.



    Em relação à conversão da pena corporal por restritiva de direitos, o art. 44, III, do Código Penal estabelece que será admitida a conversão da pena corporal por restritiva de direitos se ‘a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente’.



    No caso em análise, tendo sido reconhecida circunstância judicial desfavorável ao paciente, tanto que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, não é admissível a concessão do benefício, sem que se possa inferir bis in idem ou arbitrariedade em tal conclusão.



    Quanto ao tema, trago à colação os seguintes precedentes:



    (...)



    Assim, tratando-se de réu que possui circunstância judicial desfavorável, tanto que sua pena-base foi fixada acima do mínimo legal, deve ser reconhecida a idoneidade dos fundamentos declinados pela Corte Estadual, restando evidente a inviabilidade da concessão da benesse prevista no art. 44 do Código Penal” (e-doc. 6).



    Essa decisão transitou em julgado em 30.5.2023, sem interposição de recurso pela parte.



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que “o que se discute no presente remédio é a aplicação do cumprimento da pena o qual deve ser em Regime Aberto e substituído por pena restritiva de direito” (fl. 3, e-doc. 1).



    Salienta que, “em 04/10/2024, a juíza processante, atendendo a decisão em sede de Apelação determinou a expedição do competente mandado de prisão a ser cumprido em regime semiaberto, em desfavor do ora paciente” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Requer a “concessão da medida liminar para que suspenda o mandado de prisão determinado pela juíza de primeiro grau até que decida-se sobre a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito conforme jusrisprudência pacífica das Cortes Superiores” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Pede a concessão da ordem para “que seja elaborado um novo acordão reconhecendo a aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito” (fl. 6, e-doc. 1)



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.5.2023, não conheceu o Habeas Corpus n. 816.100/SP.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). 



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020). 



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    9. Ao não conhecer o Habeas Corpus n. 816.100/SP, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:



    “No caso dos autos, a Corte Estadual estabeleceu a pena-base acima do mínimo legal, por ter sido desfavoravelmente valorada circunstância do art. 59 do Código Penal, o que, por si só, permite a fixação de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum de reprimenda imposta ao réu, a teor do disposto no art. 33, § 3º, do CP.



    Outrossim, em pese tenha sido imposta reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente e com circunstância judicial desfavoravelmente valorada, conclui-se que a fixação ao paciente do regime prisional semiaberto se mostra benéfica, na hipótese, eis que cabível, a teor do art. 33, § 2º, ’b’, do Código Penal e da Súmula 269/STJ, o regime prisional mais gravoso.



    Em relação à conversão da pena corporal por restritiva de direitos, o art. 44, III, do Código Penal estabelece que será admitida a conversão da pena corporal por restritiva de direitos se ‘a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente’.



    No caso em análise, tendo sido reconhecida circunstância judicial desfavorável ao paciente, tanto que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, não é admissível a concessão do benefício, sem que se possa inferir bis in idem ou arbitrariedade em tal conclusão”.



    A conclusão sobre o regime semiaberto está devidamente fundamentada pelas circunstâncias reveladoras da necessidade de se fixar o regime de cumprimento de pena, como disposto no § 3º do art. 33 do Código Penal: “a determinação do regime inicial de cumprimento da pena 
far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”, sobretudo por tratar-se de paciente reincidente.



    Este Supremo Tribunal também decidiu ser “possível se levar em consideração as particularidades do crime para justificar a inadequação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por não ser socialmente recomendável” (HC n. 231.970-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023). No mesmo sentido, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENORES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que as particularidades do caso concreto apuradas pelas instâncias ordinárias, que levam à conclusão de não ser a substituição da pena socialmente recomendável, constituem fundamentação idônea para o afastamento da medida, em consonância com o § 3º do art. 44 do CP. Precedentes. 2. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.837-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO QUALIFICADO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 
1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. As instâncias anteriores negaram a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos forte na reincidência do agravante e, por essa, razão não ser recomendável a substituição nos termos do art. 44 do Código Penal. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 181.735-AgR/RS, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.12.2020).



    10. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora